Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-03.2003.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0004758-03.2003.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA MARY MATOS DOS SANTOS, CLAUDIA MARIA MATOS DOS SANTOS LOPES APELADO: LUCAS FELIPE DOS SANTOS, ESPOLIO DE MADALENA MATOS DOS SANTOS APELANTE: LUCIANO SILVA MAIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= LUCIANO SILVA MAIA, consta equivocadamente no sistema PJE como parte e apelante, mas apenas recorreram em face da sentença as partes Cláudia e Célia. Ademais, Luciano não é parte nos autos, mas apenas patrono de LUCAS, razão pela qual determino a sua exclusão como parte no processo Remetam-se os autos à Secretaria, para correção cadastral. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator